Tribunal: TJPA
Processo: 0818072-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818072-44.2019.8.14.0301

APELANTE: JULIO CESAR DA CRUZ REGO

APELADO: SUSIPE, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mandado de segurança, impetrado anteriormente com a mesma causa de pedir e pedido da presente ação, além de ambas as ações possuírem as mesmas partes. Por isso, evidenciada a litispendência.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recuso de Apelação Cível interposto por JÚLIO CÉSAR DA CRUZ REGO em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela proposta pelo Apelante em desfavor do Estado do Pará e da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará – SUSIPE.

Em síntese, a ação foi proposta com o fim de obter a imediata matrícula do autor no Curso de Formação Profissional Concurso Público C-199 – Agente Prisional, e após o curso, nomeação, posse e exercício no cargo de Agente Prisional em igualdade de condições com os demais candidatos.

Aduz que participou do Concurso Público para o provimento de 500 vagas para o Cargo de Agente Prisional Guamá. Suscita que na fase do certame que trata da Investigação de Antecedentes Pessoais, foi considerado não recomendado, sob fundamento de ter omitido informações na FIC (Ficha de Informações Confidenciais).

Em função disso, protocolou recurso administrativo, buscando o seu retorno ao certame, todavia o recurso foi indeferido em virtude da omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais - FIC.

O autor/apelante afirma que entregou a FIC em 01/07/2017, com todas as informações necessárias sobre sua vida pregressa que o documento exigia, isto é, informou os processos que pesavam contra ele e dos quais tinha conhecimento, não deixando nada obscuro.

Ao final, requer a condenação do requerido a assegurar a matrícula do Autor no Curso de Formação Profissional Concurso Público C-199 – Agente Prisional e, após a conclusão do curso de formação de agente prisional, nomeação, posse e exercício no cargo de Agente Prisional em igualdade de condições com os demais candidatos, além do pagamento da indenização pelos danos morais e materiais suportados pelo Autor na quantia de R$ 75.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, seguida de réplica do demandante.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou parecer opinando pelo acolhimento da litispendência.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo a litispendência, determinando a extinção do processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais suscita que não houve coisa julgada no MS impetrado pelo Apelante, destacando que se faz necessária a análise da natureza jurídica da Sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, ao argumento de que a mesma foi de extinção sem resolução do mérito. Logo, sustentou ser cabível o ingresso de Ação Comum, na medida em que no MS não ocorreu coisa julgada ou trânsito em julgado.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para reformar a Sentença Recorrida, reconhecendo-se o pedido inicial do Autor, de ter seu direito a concluir o Curso de Formação Profissional Concurso Público C-199 – Agente Prisional do Concurso 01/2017- SEAD/SEGUP/SUSIPE. Alternativamente, pugnou pelo provimento do Recurso para anular a Sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para julgar a demanda dentro do devido processo legal.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise de mérito do recurso.

O cerne do presente recurso é aferir o acerto ou não da decisão de 1º Grau que proferiu sentença reconhecendo a litispendência, determinando a extinção do processo com resolução do mérito.

Primeiramente, no que se refere ao mandado de segurança n. 0805208- 90.2018.8.14.0015, impetrado anteriormente ao presente feito, observa-se que foi ajuizado pelo mesmo demandante, ocasião em que suscitou ter sido aprovado em todas as fases do mesmo certame, com
exceção da fase de Investigação de Antecedentes Pessoais, ocasião em que não recomendado, após ter omitido informações na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, requerendo ao final, a concessão da segurança para
ser declarado o direito do impetrante no prosseguimento do Concurso, com a inclusão definitiva de seu nome na Lista Final dos Aprovados até o ato de Posse e Efetivo Exercício do Cargo para o qual fora aprovado.

Desse modo, me parece evidenciada a mesma causa de pedir e pedido da presente ação, estando no polo passivo, naquele remédio constitucional o
Secretário de estado de administração penitenciária e segurança pública
e o
Superintendente do sistema penitenciário,
enquanto que a presente demanda, foi proposta contra a
Superintendência o Sistema Penal Do Estado Do Pará – Susipe e Estado Do Pará
, o que caracteriza a identidade de partes.

Cumpre esclarecer que não obstante a alegação de que o mandado de segurança teria sido extinto sem resolução de mérito, observa-se, na verdade, que foi remetido ao 1º Grau de Jurisdição diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, ou seja, não se trata de demanda extinta.

Feitas essas considerações, destaco que o CPC em seu art. 337 estabelece o seguinte:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI-
litispendência
;

(...)

§ 1º Verifica-se a
litispendência
ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há
litispendência
quando se repete ação que está em curso. (...)"

O professor
Daniel Assumpção, sobre o tema, leciona:

"(...) A
litispendência
é fenômeno conceituado pelo art. 337, VI e §§ 1º, 2º e 3º, do
Novo CPC
. Haverá
litispendência
quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a
litispendência
uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 586.)
”

O Ministério Público de 2º Grau tem o mesmo entendimento, conforme trecho do seu parecer:

“Pelo acima exposto, verifica-se que o pedido e a causa de pedir em ambas as Ações é o mesmo: assegurar a participação do Autor no Curso de Formação Profissional Concurso Público C-199 – Agente Prisional e, após a realização do Curso, a nomeação, posse e exercício no cargo de Agente Prisional, tendo em vista que fora considerado “não recomendado” na fase de antecedentes pessoais, sob a alegação de que estaria omitindo informações na FIC (Ficha de Informações Confidenciais). As partes são as mesmas. Além disso, o Mandado de Segurança (Processo n. 0805208-90.2018.8.14.0015) é anterior à presente demanda, ou seja, havia demanda igual em curso quando da propositura da presente Ação Comum.”

Desse modo, considerando os termos lançados acima, entendo que o Juízo singular laborou com acerto ao reconhecer a litispendência no presente feito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/11/2021